Tribunal: STF
Processo: ARE 1507009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1º, C/C ART. 71 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELO DEFENSIVO PLEITEANDO, PRELIMINARMENTE, PELO RECONHECIMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - PLEITO PRELIMINAR QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DE EMENDATIO LIBELLI – RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS – ART. 383 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO DE RIGOR – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. 



    I – Sentença que julgou o Acusado incurso nas sanções dos art. 217-A, §1º, c/c art. 71 do Código Penal, tendo sido aplicada pena definitiva de 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, garantido o direito de recorrer em liberdade.



    II – O Réu interpôs Apelação pleiteando, preliminarmente, pelo reconhecimento de descumprimento ao princípio da correlação processual, sob o argumento de que o Juízo teria utilizado, indevidamente, do instituto da mutatio libelli ao definir capitulação diversa da descrita pelo Parquet. No mérito, intenta a absolvição por falta de provas.



    III - No que concerne ao pleito preliminar, em análise do caderno processual, não assiste razão ao Recorrente, haja vista que, em verdade, o Juízo somente fez capitulação legal diversa da constante em Denúncia, consistindo tal proceder no instituto da emendatio libelli. Art. 383 do CPP. Precedentes do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.



    IV - Com relação ao meritum causae, a autoria encontra-se demonstrada pelas declarações coerentes das vítimas L.R.S e N.G.R, assim como dos depoimentos testemunhais feitos em sede policial e reiterados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Testemunhas diversas que corroboram os fatos.



    V - Os relatos firmes das vítimas revelam como se delineou a prática criminosa pelo Acusado, consoante se observa da transcrição dos trechos principais do depoimento colhido em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Depoimentos das demais testemunhas coesos e harmônicos. O depoimento da vítima está em consonância com o plexo probatório produzido em Juízo e os elementos informativos colhidos em sede policial. Relatório Psicológico do CREAS, acostado ao ID 33435908 (fl.1), salienta que a vítima L.R.S “(…) apresentou sinais e sintomas que confirmaram a violência sexual (...)”. 



    VI – Conforme reiteradamente vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – STF e o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em delitos dessa natureza a palavra da vítima assume extrema relevância como elemento de prova, na medida em que os crimes contra a dignidade sexual são geralmente cometidos às escuras, na clandestinidade, longe dos olhares da sociedade. Precedentes judiciais.



    VII - O Recorrente negou em Juízo a prática do delito, todavia a narrativa exposta pelo Sentenciado não encontra amparo no arcabouço probatório. As testemunhas arroladas pela Defesa e ouvidas em Juízo não depuseram sobre os fatos descritos na Denúncia. 



    VIII – Condenação de rigor. Análise dosimétrica. Quanto ao crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, §1º, c/c art. 71 do Código Penal), no que tange à pena-base, a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena. Presente a fração, de forma justificada, correlata à continuidade delitiva, no montante mínimo de 1/6 (um sexto), sendo a reprimenda final fincada em 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, mantido o direito de recorrer em liberdade.



    IX - A dosimetria em questão não demanda redimensionamento nesta Instância Recursal, haja vista tratar-se de recurso exclusivo da Defesa, nos termos do art. 617 do CPP, bem como por restar adequada aos ditames constitucionais e legais.



    X - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.



    XI – REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente